Tribunal: TJSP
Processo: 1009724-42.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização. Prestação de serviços. Fornecimento de Energia Elétrica. Não realização de perícia prévia. Irregularidade do medidor apurada unilateralmente pela concessionária. Fraude não demonstrada. Danos morais não configurados. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.